Tribunal: TCU
Processo: 005.989/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em apensar, em definitivo, o presente processo ao TC- Processo 033.941/2019-0 (Tomada de Contas Especial), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.989/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leandro Marcel Garcia Gomes (CPF: XXX.596.731-XX), Construtora Central do Brasil S.A. (CNPJ: 02.156.313/0001-69) e Aparecido Sparapani (CPF: XXX.418.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.